Tribunal: TCU
Processo: 040.295/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 114/2022-TCU-Primeira Câmara 1. Processo TC- Processo 040.295/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Marta Maria Xavier Souza Santos (XXX.036.425-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há VISTO o ato de aposentadoria de Marta Maria Xavier Souza Santos, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA - TRT-5, considerado ilegal pelo Acórdão 17550/2021-TCU-Primeira Câmara . Considerando que o TRT-5 solicitou prorrogação, por sessenta dias, do prazo para cumprimento das determinações formuladas no item 1.7 do Acórdão acima mencionado; considerando os pareceres da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) favoráveis ao deferimento do pedido; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, em conformidade com os pareceres da Sefip, em deferir parcialmente o requerimento do TRT-5 e prorrogar, por trinta dias, o prazo para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 17550/2021-TCU-Primeira Câmara .